Tribunal: TJDFT
Processo: 0734043-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, §4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1 – Honorários advocatícios. Redução pela metade. O § 4o do art. 90 do CPC refere-se a um benefício para a parte ré que reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente com sua obrigação.
2 – Extinção sem julgamento do mérito. Perda superveniente do interesse de agir. Honorários advocatícios. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que, “A concordância do autor com a causa extintiva, modificativa ou impeditiva alegada pelo réu em peça de defesa, equivale a pedido de desistência, e não de reconhecimento do pedido, na acepção jurídica, que é ato privativo daquele que figura no polo passivo da ação, diversamente da desistência da ação que é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito” (Acórdão no. 1339664, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, DJE: 26/5/2021), não sendo, assim, aplicável o art. 90, §4o, do CPC.
3 – Apelação conhecida e desprovida.

va